Tribunal: TJES
Processo: 5012478-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012478-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TERMO DE ADESÃO – PLANILHA DO DÉBITO – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – ANULADA A SENTENÇA.

1.
Para que a petição inicial da ação monitória seja recebida, deve ser acompanhada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre adequadamente a existência do direito de crédito (CPC, art. 700);

2.
A fim de atender a tal requisito, a requerente, ora apelante, juntou contrato de financiamento, termo de adesão aparentemente assinado pela requerida, ora apelada, bem como planilha do débito;

3.
Nos termos da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, o conjunto de tais documentos é suficiente para instruir a petição inicial da ação monitória, pois dele é possível extrair credor, devedor e o objeto devido;

4.
Por óbvio, após a citação, a requerida apelada poderá alegar a existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do alegado direito da apelante, nos termos do art. 702, § 1º, do CPC, segundo o qual “Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”;

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra a sentença de id. 6757756, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória ajuizada pela ora apelante em desfavor de
ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA.

Entendeu o douto Juízo de origem que a petição inicial da ação monitória é inepta, pois não instruída com título hábil. Em suas palavras, destacou que “
consta nos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que a consumidora supostamente aderiu
” (id. 6757756).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois instruiu a exordial com prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo, com a assinatura da devedora, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC (id. 6757758).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação jurídica processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012478-49.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra a sentença de id. 6757756, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória ajuizada pela ora apelante em desfavor de
ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA.

Entendeu o douto Juízo de origem que a petição inicial da ação monitória é inepta, pois não instruída com título hábil. Em suas palavras, destacou que “
consta nos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que a consumidora supostamente aderiu
” (id. 6757756).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois instruiu a exordial com prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo, com a assinatura da devedora, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC (id. 6757758).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação jurídica processual.

Pois bem.

Sabe-se que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700, inc. I, II e III).

Assim, para que a petição inicial seja recebida, deve ser acompanhada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre adequadamente a existência do direito de crédito.

A fim de atender a tal requisito, a requerente, ora apelante, juntou contrato de financiamento (id. 6757734), termo de adesão aparentemente assinado pela requerida, ora apelada (id. 6757683), bem como planilha do débito (id. 6757682).

Nos termos da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, o conjunto de tais documentos é suficiente para instruir a petição inicial da ação monitória, pois dele é possível extrair credor, devedor e o objeto devido.

Por óbvio, após a citação, a requerida apelada poderá alegar a existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do alegado direito da apelante, nos termos do art. 702, § 1º, do CPC, segundo o qual “
Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum
”.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado,
requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito.
Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES, AC 0016629-80.2020.8.08.0024, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se ter sido colacionado ao feito
termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0021095-20.2020.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida. 3)
No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória
, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante. 4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 5014008-88.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/07/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.